Tribunal: TJDFT
Processo: 0716381-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Processo : 0716381-07.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra o ato jurisdicional (id. 125401895 dos autos originários n. 0707582-69.2022.8.07.0001) que indeferiu o pedido de reconsideração apresentado pela autora-agravante. Todavia, intimada para falar sobre a tempestividade recursal (id. 35650466), a agravante peticiona requerendo a desistência do recurso (id. 36038625). Ante o exposto, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator